Tribunal: STF
Processo: ARE 1352122
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 42), interposto por CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Evento n. 40), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas e que a matéria diz respeito inteiramente à interpretação dos artigos 30, I e 61, §1º, da Constituição e da contrariedade ao Tema 917 do STF.



    Destaca que “o recurso enfrenta a conclusão do acórdão no sentido de que, em se tratando de serviço concedido, a iniciativa legislativa tocaria exclusivamente ao Prefeito Municipal. Com efeito, o acórdão conclui – interpretando o artigo 30, V da CF – que incumbe ao Chefe do Poder Executivo, privativamente, a iniciativa de leis que versem sobre o funcionamento e administração do transporte público municipal”



    Ressalta que “o acórdão, em verdade, viola o artigo 61, § 1º , da Constituição Federal, já que aqui se trata de lei de iniciativa legislativa que veda, em nome da qualidade do serviço de transporte público municipal de passageiros e do trânsito local, a chamada “dupla função”, ou seja, o motorista também atuar como cobrador.”.



    Requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida na medida em que foi amplamente demonstrada a constitucionalidade da lei municipal atacada, de tal forma que o feito na origem siga o regular andamento. 



    No recurso extraordinário (Evento n. 27) sustenta-se que o acórdão violou os artigos 2°, 22, parágrafo único e 30, V da CRFB.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem reconheceu que a lei municipal de origem parlamentar, ao dispor sobre o funcionamento e administração do transporte público municipal, proibindo a acumulação das funções de cobrador e motorista, invadiu a competência privativa do chefe do poder executivo prevista nos arts. 243 e 244 da Constituição estadual. 



    O acórdão recorrido (Evento n. 19) julgou inconstitucional a lei municipal por vício de iniciativa, restando assim ementado:



    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, no bojo do recurso de apelação em mandado de segurança. Lei nº 6.304/2017, do Município do Rio de Janeiro que proíbe a acumulação das funções de cobrador e motorista (dupla função) e estabelece punições, em caso de descumprimento. A matéria não diz respeito, especificamente, a relações de trabalho, cuja disciplina é competência privativa da União - artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, mas às condições em que o serviço público concedido de transporte coletivo de passageiros deverá ser prestado pelas concessionárias, matéria de interesse local e, portanto, de competência legislativa do Município, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal. Entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a proibição de acumulação das funções de motorista e cobrador está incluída na competência municipal de organização da prestação do serviço público de transporte urbano: Vide ARE 1109932/SP, da relatoria do Min. Edson Fachin, julgado em 12/11/2018. Não há inconstitucionalidade sob este prisma. Lei impugnada de iniciativa da Câmara de Vereadores. Matéria administrativa cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo. A iniciativa de leis que versem sobre o funcionamento e administração do transporte público municipal incumbe ao Chefe do Poder Executivo, privativamente, por imposição constitucional – artigos 243 e 244 a Constituição do Estado do Rio de Janeiro combinados com o artigo 22 e inciso V, do artigo 30, ambos da Constituição da República. Não é competente Poder Legislativo para propor lei quanto à matéria e invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, regulando matéria eminentemente administrativa, relativa ao transporte público municipal. Procedência do Incidente de Inconstitucionalidade para reconhecer a inconstitucionalidade do Lei nº 6.304/2017, do Município do Rio de Janeiro por violação ao disposto nos artigos 7º e 243 e 244, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e, de forma reflexa, no disposto no artigo 30, V, da Constituição da República.” 



    A título elucidativo, transcrevo os seguintes trechos da fundamentação do acórdão:



    "Entretanto, como assevera Hely Lopes Meirelles11, a regulamentação dos serviços concedidos compete, inegavelmente, ao Poder Público por determinação constitucional - artigo 175, parágrafo único, da Carta da República, e legal - artigo 29, inciso I, da Lei Federal n.º 8.987/1995), pois a concessão é feita sempre no interesse da coletividade, cumprindo ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que regulem essa matéria dentro do seu campo de interesse. 



    Não havia, portanto, espaço para a iniciativa do Poder Legislativo propor lei quanto à matéria, pois por imposição constitucional – artigos 243 e 244 a Constituição do Estado do Rio de Janeiro combinados com inciso V, do artigo 30, da Constituição da República, incumbe ao Chefe do Poder Executivo, privativamente, a iniciativa de leis que versem sobre o funcionamento e administração do transporte público municipal, sob pena de, em caso de usurpação da iniciativa, eivar de inconstitucionalidade o texto legal decorrente."( GRIFEI) 



    A toda evidência, infirmar essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (artigos 243 e 244 a Constituição estadual), e esbarraria no Enunciado nº 280 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Saliento, ademais, que o entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 929.591-AgR, Rel. Ministro. Dias Toffoli; RE 396.970-AgR, Rel. Ministro Eros Grau. Transcrevo, ainda, a seguinte ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1075713 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018)



    De outro lado, verifica-se que a matéria articulada nas razões recursais quanto às supostas violações ao art. 61, §1º, da Constituição Federal e ao Tema 917 da repercussão geral do STF, não foi debatida na decisão de origem, carecendo do necessário prequestionamento, pois o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou da referida norma e do precedente vinculativo. 



    Incidem, pois, aqui, os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator